Tribunal: TJSP
Processo: 0005631-18.2014.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Exclusão de candidato na etapa de investigação social – Possibilidade – Previsão editalícia – Ato que se insere na margem de liberdade à disposição da Administração, evidenciada pela discricionariedade e oportunidade – Ausência de nulidade do ato – Sentença concessiva da ordem reformada – Apelação e remessa necessária providas.